Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, razão pela qual, merece reforma a sentença, nesse ponto, para reduzir o
quantum
indenizatório para um valor mais razoável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002623-79.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação da Tutela e Reparação dos Danos Morais no
1002623-79.2021.8.11.0041 ajuizada por

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para que a
requerida realize a revisão/refaturamento das faturas superiores a 500 KWh/mês desde março de 2019 até esta data (julgamento) para a referida média de consumo mensal da parte autora. Condenou a requerida a ressarcir a parte autora, de forma simples, os valores pagos acima de 500 KWh/mês sobre as faturas desde março de 2019 até esta data (julgamento), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, defende em suas razões que “
n
as sucessivas verificações realizadas, foi possível constatar que o medidor funcionava normalmente e que não foram encontradas irregularidades no sistema de medição
” (sic).

Alega que “
em que pese tenham sido realizadas diversas verificações, inclusive a pedido da recorrida, nas quais não foi possível verificar qualquer eiva nos medidores instalados, o r. juízo a quo apenas considerou o laudo apresentado no Id. 109916426, o qual apresenta mera hipótese – inexiste qualquer afirmação categórica – de fuga de energia” (sic).

Afiança que “
a conclui que o narrado pela Recorrida, não condiz com a realidade, vez que seu consumo foi devidamente comprovado pela medição que se encontra em perfeito estado de funcionamento e que foi devidamente testada nas verificações realizadas” (sic).

Afirma que “
resta incontroverso que a requerida cobrou da autora apenas a quantidade de energia efetivamente consumida, não havendo que se falar em correção das contas de energia elétrica em questão” (sic).

Diz que “
não existindo comprovação de que a concessionária passou a cobrar valores desproporcionais a sua média, para que se restasse demonstrada o caráter abusivo alegado da cobrança, necessariamente, deveria a Recorrida comprovar a irregularidade do medidor” (sic).

Discorre que, “
não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela Recorrida” (sic).

Argumenta que,
em primeiro lugar, relembra-se que a inversão não pode ser automática, sendo necessário comprovar não apenas (i) a hipossuficiência da parte, mas também, (ii) ao menos a probabilidade de veracidade das alegações realizadas.

Por isso, sustenta que “
não se percebe o segundo requisito em momento algum da narrativa da recorrida, vez que, como já explicado, não há demonstração de elevação nos valores cobrados, sequer há indícios de irregularidade no sistema de medição da unidade consumidora atual, tendo em vista as sucessivas inspeções realizadas na UC da parte recorrida” (sic).

Assevera que “inexiste nos autos prova de qualquer dano efetivamente experimentado pela recorrida, que fundamenta seu pedido de indenização de forma genérica, o que é defeso pelo Direito Pátrio (sic).

Complementa que
o fato de a autora ser ou não pessoa usuária de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, não afasta a possibilidade de suspensão de fornecimento, em caso de inadimplemento das faturas de energia elétrica” (sic).

Cita que “
o máximo que a parte autora poderia ter suportado, ainda que se considerasse a suspensão que não houve no caso em tela – em exercício regular de um direito – são meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos, jamais, danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização para um valor mais razoável. (Id.

202369094).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O preparo foi recolhido no Id.
202369096.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito com pedido de antecipação da tutela e reparação dos danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é
usuária dos serviços prestados pela requerida através da unidade consumidora UC 6/321625-6 e que recebeu cobrança referente aos meses de março de 2019 a janeiro de 2021, com valor que não condiz com sua realidade, ressalta que algumas faturas foram quitadas, mesmo como valor excessivo.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/321625-6, pelos débitos em aberto e contestados dos meses de referência Abril/2020 (valor de R$ 814,13), Novembro/2020 (valor de R$ 612,01), e Dezembro/2020 (valor de R$ 572,01), e que nas faturas futuras constem a cobrança sobre o real consumo da leitura, sob pena de multa.

No mérito, pleiteia a procedência da demanda para que seja ordenado a requerida a refaturar na média de 500 Kwh/mês as cobranças discutidas de março/2019 a janeiro/2021, bem como as faturas futuras até o final do litígio; que a requerida seja condenada a devolver em dobro os valores indevidamente pagos pela autora; ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das verbas de sucumbência.

A liminar foi parcialmente deferida com determinação de abstenção de suspensão do fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora, acerca dos débitos aqui discutidos, restando consignado que sobre as contas futuras com suposto valor exorbitante, deveria a autora apresentá-las aos autos, oportunizando o contraditório, para análise da extensão do efeito da liminar (Id. 48076309).

A requerida apresentou a sua defesa, arguindo sobre a regularidade nas cobranças e que não praticou qualquer ato ilícito e não há dever de indenizar, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

A parte autora peticionou informando que a requerida gerou novas faturas com valores reiteradamente abusivos de janeiro a setembro de 2021, requerendo que sejam revistas/readequadas e declaradas inexigíveis, assim como seja a requerida impelida a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora (Id. 58654904 e Id 65607607).

Em seguida consta decisão estendendo a medida liminar para as faturas referentes aos meses de fevereiro, março, abril, junho e setembro de 2021.

A parte autora peticionou requerendo que seja determinado a ré a liberar o parcelamento das faturas que não integraram a extensão da liminar.

Impugnação à contestação.

No arquivo de Id. 90022176 consta decisão saneadora, onde restou determinada a extensão da liminar para as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, com a determinação que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento do serviço no imóvel da autora, e na ocasião foi deferida a produção de prova pericial.

O laudo pericial aportou aos autos (Id. 109916426) e sobre ele as partes se manifestaram (Id. 112659636 e Id. 112792166).

No arquivo de Id. 113836565 consta decisão estendendo a medida liminar para as faturas referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2022, e no Id. 130347987 consta decisão estendendo a medida liminar para as faturas referentes aos meses de dezembro/2022 e junho/2023.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para que a
requerida realize a revisão/refaturamento das faturas superiores a 500 KWh/mês desde março de 2019 até esta data (julgamento) para a referida média de consumo mensal da parte autora, bem como, condenou a requerida a ressarcir a parte autora, de forma simples, os valores pagos acima de 500 KWh/mês sobre as faturas desde março de 2019 até esta data (julgamento), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade dos débitos em debate, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos, e caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para um valor mais razoável.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

No caso em tela, após a perícia, houve a seguinte conclusão:

“
4 – CONCLUSÃO
:

A diferença na conta de luz em situações de fuga de corrente pode alterar e muito. As principais causas são emendas de fios desencapados, mal dimensionados ou com isolação desgastada pelo tempo. Ou ainda eletrodomésticos defeituosos.

As instalações do imóvel foram checadas e não foi detectado fuga de corrente.

Testes realizados para analisar se há fuga de energia:

1 – As 9:00h todas as luzes foram acessas e os aparelhos ligados nas tomadas por 30 minutos:

9:00h – 18937

9:30h – 18937

Consumo de 0,8 kwh/hora (média)

2 – As 9:40h todas as luzes foram apagadas e os aparelhos desligados das tomadas por 30 minutos, menos a geladeira:

9:40h – 18937 1

0:10h – 18938

Consumo de 1,0 kwh/hora (média),
houve alteração no medidor, podendo ter fuga de energia.

O imóvel possui os seguintes ambientes: Total:
396,25 kwh/mês
[...].

Analisando as últimas faturas e as características do imóvel, bem como sua ocupação (apenas 02 pessoas), o valor consumido deverá ficar entre 396,25 kwh/mês a 515,12 KWh. (Negritei e destaquei).

Ao responder aos quesitos da parte ré, a expert consignou (Id. 109916426 – pág. 25):

“[...].

3.2.7 - Queira o Sr. Perito informar se os registros de consumo da UC da parte autora são compatíveis com a carga instalada em seu imóvel;

Não, o consumo registrado não é compatível com o número dos moradores e equipamentos eletroeletrônicos ocupados.

3.2.8 - Queira o Sr. Perito precisar o consumo médio mensal em kWh de uma residência que possua os mesmos equipamentos e eletrodomésticos que o autor possui.

Consumo médio de 396,25 kwh/mês.
[...]
”. (Negrito do original).

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de Consumo, a média registrada durante o período contestado pela autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a irresignação da mesma tem fundamento.

Desse modo, como bem consignado pelo magistrado
a quo

“foi constatada pela perícia nos testes realizados uma alteração no medidor, podendo ter fuga de energia e que o consumo registrado não é compatível com o número dos moradores e equipamentos eletroeletrônicos ocupados, assim, resta comprovado o aumento abusivo perpetrado pela ré, devendo as faturas desde março de 2019 até esta data (julgamento), superiores a 500 KWh/mês serem revisadas para a referida média, considerando o pedido inicial”.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, merece ser mantida a sentença, que determinou à requerida à revisão/refaturamento das faturas superiores a 500 KWh/mês desde março de 2019 até a data do julgamento, para a referida média de consumo mensal da parte autora.

Além disso, houve a suspensão no fornecimento de energia mesmo com as faturas sendo contestadas administrativamente e com a determinação liminar de abstenção de corte, o que, por consequência, configura ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
– ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida. A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada na seara administrativa, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
(TJ-MT 10215396920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, merece reforma a sentença, para reduzir o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em respeito ao Princípio da Razoabilidade e das demais decisões correlatas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024